Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-58.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703497-58.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ELITA GALDINO BELFORT D E S P A C H O Tendo em vista a impossibilidade de realização de sustentação oral por parte dos causídicos da recorrente, justificada por meio da documentação de Num. 70072447, retire-se o feito da pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária e promova-se sua inclusão na próxima sessão. Brasília/DF, 25 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator